Tribunal: STF
Processo: RE 93433
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. CONSORCIOS. AÇÃO DE DEPOSITO.
II. O INSTITUTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA NÃO TEM APLICAÇÃO RESTRITA
AO CAMPO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES FINANCEIRAS. A LEGITIMIDADE DA
UTILIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA PELOS CONSORCIOS ADVEM DE
IMPOSIÇÃO NORMATIVA CONSTANTE DO ART. 7., DA LEI 5.768/71, E DOS
DESDOBRAMENTOS QUE SE LHE SEGUIRAM (D.79.951, ART. 40 - REDAÇÃO DADA
PELO D. 72.411/73. INSTRUÇÕES NORMATIVAS NS. 31, DE 21.08/72 E 55,
DE 13. 09.1972, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E PORTARIA N. 446
DO MINISTRO DA FAZENDA).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.